Tribunal: TJSP
Processo: 1000887-62.2025.8.26.0269
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Agravo interno. Bancário. Ação de indenização. Decisão que indeferiu pedido de gratuidade formulado no recurso de apelação interposto pelo agravante. Pedido de reforma da decisão agravada. Argumentos insuficientes para afastar o entendimento anteriormente adotado. Decisão mantida. Recurso desprovido.